Tribunal: TJPA
Processo: 0813853-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813853-08.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE ANDERSON BATISTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INCOMPATIBILIDADE COM LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de tráfico de entorpecentes, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Durante a instrução processual, a custódia foi mantida mediante decisões fundamentadas. Posteriormente, sobreveio sentença penal condenatória, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, com expressa negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se persistem os requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP); (ii) se a superveniência da sentença penal condenatória, com manutenção da segregação cautelar, afasta a ilegalidade alegada; e (iii) se a existência de condições pessoais do paciente justifica eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão do paciente foi convertida em preventiva com base na existência de indícios de autoria, materialidade delitiva e necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a apreensão de considerável quantidade de drogas e a confissão do envolvimento com a mercancia.

4. A sentença penal condenatória proferida em 08/07/2025 reconheceu a prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 e fixou pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, mantendo a prisão cautelar.

5. A existência de condenação superveniente confirma a legalidade da custódia, tornando descabida a alegação de ausência de fundamentação, sobretudo quando mantida de forma expressa e justificada pelo juízo sentenciante.

6. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece que, ausente modificação do quadro fático, não se mostra razoável a concessão de liberdade após sentença condenatória que manteve a prisão preventiva.

7. As alegadas condições pessoais (residência fixa, trabalho lícito, filhos menores) não têm o condão de, isoladamente, afastar os fundamentos concretos da medida extrema.

8. Inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: 1. “A superveniência de sentença penal condenatória que mantém a prisão preventiva reforça a legalidade da custódia, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, especialmente quando a fundamentação permanece hígida e baseada em elementos concretos extraídos dos autos”. 2. “A presença de condições pessoais favoráveis não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva, quando evidenciada a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312; 319; CF/88, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Advogada Shaya Mirella Souza Silva
em favor do paciente
José Anderson Batista dos Santos
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800655-44.2025.8.14.0115
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(ID 28194676) que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
14/03/2025
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo apreendidos entorpecentes no local (maconha e cocaína).

A prisão foi convertida em preventiva
sob
alegação genérica de garantia da ordem pública e risco aos filhos do acusado
. Alega que
não há nos autos qualquer prova de comércio de drogas, tampouco de vínculo com organização criminosa
, inexistindo testemunhas da mercancia, interceptações telefônicas, vigilância prévia ou qualquer outro elemento que comprove a traficância.

Aduz que a própria autoridade policial não soube explicar a vinculação do nome do paciente ao fato investigado, ressaltando que o delegado afirmou, em audiência, que
o réu é pintor profissional e que a companheira do paciente é dependente química
, o que reforçaria a hipótese de uso compartilhado dos entorpecentes.

Argumenta que
a decisão se fundamentou apenas em argumentos genéricos
, como a
gravidade abstrata do crime e supostos riscos
, sem nenhum elemento concreto extraído dos autos,
estando ausentes os requisitos da preventiva
.

Ressalta que
o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita de pintor, sendo o único provedor de sua família
, não representa risco à instrução criminal e
pode ser monitorado por medidas cautelares alternativas
, nos termos do art. 319 do CPP, inexistindo elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, nem foi encontrado qualquer material típico da traficância (dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações de supostos compradores).

Requer a
concessão liminar da ordem
, para determinar a
revogação da prisão preventiva
do paciente, com a imediata expedição do
alvará de soltura
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, por estar
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP
,
aplicando-lhes as medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram
inicialmente a mim distribuídos
, no entanto, em face de meu
afastamento funcional
, foram encaminhados ao gabinete do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Em
09/07/2025
, o referido Desembargador
indeferiu a liminar postulada
(ID 28204374) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 26/2025 – GAB/CRIM/NP
, datado de
10/07/2025
(ID 28279958).

A autoridade coatora assim informa:

“(...). 2. A impetrante, em suma, aduz que não há nos autos qualquer prova de comércio de drogas ou envolvimento com organização criminosa (ID. 28194676). Argumenta pela ausência de elementos, tais como, depoimentos de testemunhas, interceptações telefônicas e monitoramento prévio. Relatou acerca da ocupação lícita e residência fixa do paciente, bem como da condição de dependente químico. Narra que o paciente é genitor de filhos menores e único responsável por eles, os quais se encontram em grave dificuldade financeira.

3. Nos Autos de origem em tela (Procedimento Cautelar nº 0800655- 44.2025.8.14.0115 – PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, no qual se investiga o cometimento do crime de tráfico de drogas), houve deferimento da decretação de prisão preventiva do paciente, em sede de audiência de custódia (ID. 138983839 - Pág. 11), no dia 17/03/2025, após parecer favorável ministerial e representação da autoridade policial (ID. 138900924 - Pág. 1).

4. Na Representação pela decretação de prisão preventiva, a Autoridade Policial noticia, em síntese, que foi realizada busca e apreensão domiciliar na residência do paciente, diante da decisão proferida nos autos de nº 0800644-15.2025.8.14.0115, momento no qual foram encontrados, em depósito, no dia 14/3/2025, entorpecentes ilícitos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta a qual encontra-se amoldada ao artigo 33, da Lei nº11.343/06. Consta Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 138900924 - Pág. 13 – 14), Auto de Constatação Provisória de Entorpecente (ID. 138900924 - Pág. 15- 16), imagens fotográficas (ID. 138900925 - Pág.1-5), Termo de Depoimento do Condutor e das testemunhas (ID’s. 140439400 - Pág. 9-10 e 140439400 - Pág.11-13) e interrogatório, no qual há confissão da prática de narcotraficância (ID. 138900924 - Pág. 17).

5. Assim, a Autoridade Policial, concluindo que o investigado, ora paciente, teria praticado o referido crime, representou pela Prisão Preventiva, considerando atestada autoria e materialidade delitivas em questão, asseverando que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública e ao andamento das investigações, a teor do disposto nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal. Argumentou, ainda, a ocorrência de reincidência específica e apontou a expressiva quantidade de droga apreendida (ID. 138900924 - Pág. 13 – 14). Informou que houve monitoramento prévio do suspeito e verificado envolvimento com facção criminosa, de modo que a medida é necessária igualmente para aplicação da lei penal.

6. Ante os pedidos policiais, formulados em desfavor do paciente, o Ministério Público posicionou-se favoravelmente aos respectivos deferimentos (ID. 138983839 - Pág. 11).

7. No bojo dos referidos autos de origem, este Juízo, na data de 17/3/2025, deferiu o pleito (ID. 138983839 - Pág. 11) em desfavor do ora paciente JOSE ANDERSON BATISTA DOS SANTOS, assinalando, conforme substrato decisório abaixo transcrito, que: (...).

8. Em 26/6/2025 (ID. 147172565), este juízo operou análise revisional sobre a prisão do paciente pela manutenção da constrição física provisória. Destaca-se, ainda, a juntada do laudo definitivo (ID. 147114394 - Pág. 1), além da oitiva, em juízo, dos agentes policiais MARCELO DINIZ SANTOS FILHO e LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA. Em suma: (...)

9. Por fim, no dia 8/7/2025, foi julgada procedente a exordial apresentada (ID. 147868224 - Pág. 23), momento no qual o paciente foi condenado a 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime carcerário inicial semiaberto, e pena pecuniária de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na oportunidade, foi recusado o direito a recorrer em liberdade, conforme trecho abaixo transcrito: (...)”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (parecer, ID 28372365).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na
inexistência dos requisitos de sua prisão preventiva
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
, com a
possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão
. A decisão que decretou e a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente
carecem de fundamentação
, tendo se baseado em
argumentos abstratos e genéricos
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de
José Anderson Batista dos Santos
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos
depoimentos colhidos nos autos
. Por outro lado, o
periculum libertatis
encontra-se devidamente justificado na
garantia da ordem pública
, na
conveniência da instrução criminal
e na
aplicação da lei penal
, pela
gravidade concreta do delito praticado
, destacando que
a situação é deveras grave
.

Cito trecho do decreto preventivo do paciente, datado de
17/03/2025
(ID 138983839 dos autos principais):

“(...).
2) DA REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim, passo a analisar a possibilidade e a necessidade da conversão da(s) prisão(ões) em flagrante de
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS
em prisão preventiva(s).

A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a se submeter a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum. Para a decretação da prisão, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso.

Nesse contexto, o art. 310, II, do CPP possibilita ao magistrado, fundamentadamente, “
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
”.

Desta forma, sendo a(s) infração(ões) imputada(s) punida(s) com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada a prisão preventiva do(s) flagranteados(s).

Em progressão, verifico que os requisitos do

fumus comissi delicti
– que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o
periculum libertatis

– que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal –
estão conjuntamente presentes no caso em análise
.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, verifico que os elementos de sua conformação se traduzem nos subsídios informativos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, vez que dos autos constam, como ao norte mencionado, o
Boletim de Ocorrência Policial
,
Termo de Depoimento do Condutor
,
Termos de Oitivas Testemunhais
,
Auto de Qualificação e Interrogatório
,
Auto/

Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e respectivas fotos – cujo conteúdo importa em DIVERSOS PINOS, EMBALAGENS UTILIZADA PARA ARMAZENAR ENTORPECENTE, TRÊS APARELHOS CELULARES MARCA SAMSUNG, UM QUILO E TREZENTOS E CINQUENTA GRAMAS de substância conhecida como MACONHA/HAXIXE; QUARENTA E OITO GRAMAS de substância conhecida como MACONHA; TREZENTOS E OITENTA E SETE GRAMAS DE COCAÍNA de substância conhecida como COCAÍNA; UM QUILO NOVECENTOS E VINTE DOIS GRAMAS de substância conhecida como CRACK, apreendidos por efeito de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 0800644-15.2025.8.14.0115, tramitando neste Juízo –
, bem como o
Auto(s)/ Laudo(s) de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
, documentos que consubstanciam o
fumus comissi delicti
.

Nesse esteio, quanto à adução sobre a autoria do suposto fato delituoso, tenho que a suspeita atribuída ao flagranteado, na presente fase pré-processual, é, como sobredito, sensivelmente corroborada, em uníssono, nas oitivas do condutor, da testemunha e do
próprio autuado, que admitiu que as substâncias entorpecentes se encontravam enterradas nos fundos de sua residência e se destinavam à mercancia (ID 138900924 - Pág. 17)
.

Diante de tais informações e no exercício de juízo prelibatório, verifico a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria delitiva, demonstrando que o flagranteado
teria praticado o delito previsto no art. 33, da Lei nº11.343/2006
.

Sobre o “
status libertatis
”, entendo ser o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, vez que presente o “
periculum libertatis
”.

Isto porque, em cotejo ao que atestaram os depoimentos, a Representação pugnando pela medida cautelar em desfavor do investigado nos
autos de busca e apreensão nº 0800644-15.2025.8.14.0115
denota que havia “
Denúncia Anônima acerca de um suposto ponto de drogas localizado no Distrito de Castelo de Sonhos
”, tendo sido “
relatado que, diariamente, pessoas com atitudes suspeitas entravam e saiam da casa do investigado (ID. 138799921 - Pág. 6)
”, o que restou
corroborado
quando do implemento da diligência ora examinada.

Ademais, nesse diapasão, o Douto Órgão Ministerial, em parecer de
ID 138916963
, sinalizou que a “
materialidade delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelas apreensões realizadas e pelo Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente. Da mesma forma, os indícios de autoria estão evidenciados pelos depoimentos colhidos, pela confissão parcial do investigado e pelos elementos probatórios que revelam o seu vínculo com organização criminosa. A necessidade da prisão preventiva resta demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como pela reincidência específica e pelos antecedentes criminais do autuado, o que revela seu envolvimento contumaz em atividades ilícitas.
”, o que se verifica na
certidão de antecedentes de ID 138905700, a qual revela processo de execução penal de nº 00078004420168140005 em face do custodiado
, o qual se refere ao cumprimento de pena decorrente de
condenação pelos delitos de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
no
Estado do Mato Grosso/MT.

Além disso, o
periculum libertatis
persiste, caracterizado pelo risco social que a liberdade do(s) custodiado(s) representa, diante da
gravidade concreta
demonstrada com o
modus operandi
da conduta delituosa –
tendo em vista a conduta de acondicionamento doméstico de considerável quantidade de substâncias entorpecentes, a qual se destinava à mercancia ilícita
–, remanescendo, assim, a
imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal
, razão pela qual entendo inadequada a aplicação, ao caso posto, de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a
ordem pública
, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (
in Manual de Processo Penal
: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065):

Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para
garantir a aplicação da lei penal
, o nominado doutrinador esclarece que
“demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal”
(
in Manual de Processo Penal
: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071).

Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de
assegurar a instrução criminal
(
in Manual de Processo Penal
: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73):

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal,
resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 106.926/PB
.

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º),
observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
–, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal,
sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) indiciados(s)/representado(s)
.

Ressalto, ademais, que o objeto dos Autos sob apreciação ainda é resultado de recorrentes investigações e operações policiais destinadas a descortinar e desbaratar, ao menos parcialmente, o ilegítimo ordenamento paralelo investigado em extensa porção do presente Estado-membro e de que desfrutam diversos indivíduos, cujos fundamentos basilares se traduzem na prática de atos delituosos versando sobre a traficância de drogas e o abalo do patrimônio em geral.

Os autos em análise versam sobre o delito de
tráfico de drogas
. Em outras palavras: apura-se a prática, em tese, do delito tipificado no
art. 33, cabeça, da Lei nº 11.343/2006
, em relação ao qual o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento no sentido de que
“[a] revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como
delito equiparado a hediondo
, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 729.332/SP
, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/4/2022, publicado em 25/4/2022), restando explicitado, há tempos, que
"o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a
hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos
"
(
Habeas Corpus
nº 118.533/MS
, Plenário, Relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado em 16/9/2016).

Conforme já descrito nos autos, a
significativa quantidade de droga apreendida – com vínculo de propriedade diretamente relacionado ao(s) investigado(s)/indiciado(s) –, demonstra que, caso goze(m) de liberdade, este(s) poderá(ão) seguir desempenhando condutas que vulneram, concretamente, a ordem pública – lesionando, efetivamente, a saúde e a segurança públicas –
, sendo indispensável também
assegurar a escorreita instrução processual e aplicação da lei penal
, harmonizando-se tal posicionamento com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual cito, exemplificativamente, os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA
. ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. A alegação concernente à inocência do Paciente demanda o reexame da matéria fático-probatória, sendo imprópria na via do habeas corpus. Precedente.

2.
A prisão preventiva do Paciente encontra-se suficientemente fundamentada, pois foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada, evidenciada pela apreensão dos materiais ilícitos
, tais como diversas munições de arma de fogo de uso restrito e permitido (15) e um revólver calibre .38, bem como pela
apreensão de drogas que pertenceriam ao Acusado
, além da reiteração delitiva do Paciente no tráfico de drogas.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.

4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus nº 484.370/SP, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 25/6/2019, publicado em 2/8/2019 – destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, MATERIAL CARACTERÍSTICO DO TRÁFICO, ARMA E MUNIÇÕES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
.

3.
No caso em exame, a prisão foi mantida pelo Tribunal estadual em razão das circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (cerca de 2,33kg de cocaína), material para o fracionamento das drogas, manuscritos contendo a contabilidade do tráfico, duas balanças de precisão, uma arma de fogo de uso restrito e munições, contexto que justifica a prisão cautelar, para a garantia da ordem pública
. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental desprovido.

(Superior Tribunal de Justiça: Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 874.282/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/2/2024, publicado em 14/2/2024 – destaquei)

Ademais, é cediço que eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelos investigados/indiciados não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal federal no sentido de que
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”
(Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que
“o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

Em arremate, registro que a Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará preceitua que
“[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”
.

Diante de tais vetores jurisprudenciais,
eventuais condições pessoais favoráveis não justificariam a concessão de liberdade provisória, isto é, não são capazes de,
per se
, obstar a decretação de prisão preventiva
.

Logo, preenchidos restam os requisitos fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 310, inciso II, 311, 312 e 313, cabeça e inciso I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
de
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS em PRISÃO PREVENTIVA
, pois presentes os seus requisitos legais. (...).”

No dia
27/06/2025
, em recente decisão proferida em audiência, o juízo coator
reavaliou a necessidade da prisão, mantendo a segregação de José Anderson
(ID 147172565), nos seguintes termos:

“(...). Todavia, também aduzo
que permanece o
periculum libertatis
, mais especificamente diante da
necessidade de salvaguardar a ordem pública de reiteração delitiva
, haja vista que foram localizados, na posse também do réu, diversos pinos, embalagens utilizadas para armazenar entorpecentes, 3 (três) aparelhos celulares da marca de Samsung e a constatação de que realmente esta substância se destinava a posteriormente prosseguir no fluxo do tráfico de entorpecentes.

Ademais, esse delito, que tem cunho hediondo pela Constituição Federal de 1988, consubstancia também mais uma anotação na
certidão de antecedentes
do réu
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS
, o qual, nos termos considerados no
ID 138905700
, já responde a uma execução penal, sob o nº
0007800-44.2016.8.14.0005
, tendo
reconhecido também nessa audiência de instrução de hoje que já foi condenado pelos delitos de homicídio, de tráfico e de uso de drogas, havendo também anotação de porte ilegal de arma de fogo no Estado de Mato Grosso
.

Por derradeiro, também há a necessidade de salvaguardar a própria higidez da família do réu, o qual é pai de menores de idade, já que o tráfico de entorpecentes, entendido também nas modalidades de guardar e ter em depósito,
era desenvolvido em residência
na qual
viviam também seus três filhos menores de idade
, sendo certo que o
Princípio da Proteção Integral da criança e do adolescente, de base constitucional, requer a salvaguarda
de todo e qualquer risco que possa ser, inclusive, pelos responsáveis legais, os genitores, impingido aos menores de idade.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que,
havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal,
resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei,
conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB
.

Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela
6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
, em
julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP
, o
prazo
conferido ao Juízo para proceder à
revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal
, nos termos do
art. 316, parágrafo único
, do código de processo penal –,
não é peremptório
, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025).

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º),
observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados
.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal,
sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado
.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser
mantida
a custódia cautelar, pelo que
ratifico a(s) decisão(ões) por meio da(s) qual(is) se decretou (ou conservou) a prisão preventiva
, pois estão
presentes todos os requisitos
que a lastrearam, bem como
não se identifica qualquer alteração fática
que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Assim sendo, diante do fortalecimento desses elementos probatórios ao longo da instrução processual, entendo que permanecem hígidas e contemporâneas tanto os pressupostos quanto os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do réu,
ratificando os termos da decisão registrada sob o ID 138983839
, motivo pelo qual, ante o exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva
formulado pela Defesa Técnica do réu,
MANTENDO os efeitos da decisão de decretação da constrição física de natureza cautelar
em face de
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS
, conforme os fundamentos ora declinados, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão”.

Por último,
proferida sentença condenatória em 08/07/2025
, a qual julgou procedente a denúncia para condenar o paciente às penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e ao pagamento de
563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Cito trecho da sentença:

“(...). Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para o fim de
condenar
o réu
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS
pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime carcerário inicial semiaberto, e pena pecuniária de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de fixar
valor mínimo para reparação de danos
, tendo em vista a inexistência de requerimento acusatório nesse sentido.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, haja vista que persistem as razões que fundamentaram a decretação da constrição cautelar em sede de audiência de custódia (ID.
138983839
), notoriamente a reiteração delitiva de
JOSÉ ANDERSON BATISTA DOS SANTOS
,
evidenciada pelo fato do réu estar cumprindo condenação por homicídio, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, por meio do executivo de pena de n.º 00078004420168140005 (SEEU)
–, situação que denota risco concreto de reiteração delitiva e, consequentemente, justifica a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal – podendo ser citado, por todos, o decidido no
Habeas Corpus

nº 449.585/SP
–, motivo pelo qual
nego o direito a recorrer em liberdade
.

Friso que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à
compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento inicial da pena reclusiva
, desde que haja a adequação da segregação à modalidade prisional imposta ao apenado, nos termos do entendimento materializado por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
nº 670.189/SC,
razão pela qual
determino a transferência do réu à estabelecimento compatível à manutenção de sua constrição cautelar.
(...)”.

A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Conforme se constata, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como nas que foram proferidas posteriormente, o magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, a
instrução criminal
e a
aplicação da lei penal
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente
, destacado que
o paciente está cumprindo condenação por homicídio, tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico
, o que demonstra sua
propensão à prática delitiva
. Além disso, destaca-se que
a natureza, a diversidade e a quantidade dos entorpecentes
podem ser utilizados como fundamento da decretação preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como

in casu
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).

Assim,
a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é perfeitamente clara
. O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer a defesa. Destaca-se, ainda, que o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores Pátrios é no sentido de,
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade
.

Resta configurado o convencimento da autoridade a
quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
. 3.
No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo
.
Prisão mentida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) (grifei).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Da mesma forma, com relação ao argumento de que
o paciente possui filhos menores
, sendo ele o único provedor da família, observa-se que
não consta no presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele seja o principal responsável pelos cuidados de seus filhos
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025